Tribunal: TJSP
Processo: 0011546-04.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão no v. acórdão que negou provimento ao recurso defensivo – Pretensão de rediscussão do julgado – Ausentes requisitos insertos no artigo 619, do Código de Processo Penal – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0011546-04.2014.8.26.0506/50000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é embargante IONE CHIMECA REGO, é
embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011546-04.2014.8.26.0506/50000 - Voto no 23.706
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 0011546-04.2014/50000 Ribeirão Preto
Embargante: Ione Chimeca Rego Gonçalves
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 23.706
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Suposta ocorrência de
omissão no v. acórdão que negou provimento ao recurso defensivo
Pretensão de rediscussão do julgado
Ausentes requisitos
insertos no artigo 619, do Código de Processo Penal Embargos
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls.
01/10 do apenso, contra o V. Acórdão de fls. 767/787, cuja ementa
possui o seguinte teor: “APELAÇÃO CRIMINAL Apropriação indébita
majorada
Preliminares afastadas
Prescrição não configurada -
Exegese da Súmula no 711, do Egrégio Supremo Tribunal Federal
Inépcia da denúncia não verificada
Cerceamento de defesa não
observado Magistrado tem o poder-dever de indeferir a produção de
provas que se revelem desnecessárias ao deslinde dos fatos -
Inteligência do artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal - Prova
robusta a admitir a condenação da apelante
Impossibilidade de
absolvição Penas e regime inicial fixados com critério Afastadas
as preliminares, recurso não provido”
Pretende
com
os
presentes
embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011546-04.2014.8.26.0506/50000 - Voto no 23.706
3
declaratórios, que sejam sanadas as omissões e contradições
contidas no v. acórdão, tendo em vista o não acolhimento da
preliminar de cerceamento de defesa, muito embora tal situação tenha
restado devidamente comprovada, devendo a r. sentença ser
anulada, convertendo-se o julgamento em diligência. Pugna, ainda,
pela absolvição da embargante, ante a ausência de dolo. Alega que o
v. decisum foi omisso ao não fornecer as razões pelas quais se
entendeu presente o dolo na conduta da embargante.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
não
merecem
acolhimento.
Inicialmente, há que se constar, que os
Embargos de Declaração destinam-se a corrigir ambiguidade,
obscuridade ou omissão existentes no v. acórdão, e não reavivar
discussão já analisada pelo decisum, ou mesmo apresentar
prequestionamento, matéria esta que se destina aos Tribunais
Superiores.
O V. Acórdão foi bastante claro em relação às
questões apontadas, coadunando-se com o princípio do livre
convencimento motivado, pois, conforme se observa do teor do
acórdão embargado, a pretensão do embargante já foi devidamente
enfrentada, conforme se observa da transcrição abaixo:
“Por fim, melhor sorte não assiste à defesa quanto à
preliminar
de
cerceamento
de
defesa,
ante
o
indeferimento da realização de laudo judicial, a fim de
apurar o montante efetivamente devido pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011546-04.2014.8.26.0506/50000 - Voto no 23.706
4
Isso porque o magistrado, enquanto destinatário final
da prova, possui o poder-dever de indeferir aquelas
que se mostrem desnecessárias ao deslinde do feito, a
teor do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal.
Com efeito, observa-se que a condenação da ré não se
fundou apenas no laudo contábil, mas sim na
consistente e robusta prova testemunhal produzida sob
o crivo do contraditório, além das Atas de Assembleia
Condominiais juntadas aos autos, de modo que a
realização da contraprova requerida pela defesa em
nada alteraria o deslinde dos fatos, razão pela qual o
MM. Juiz a quo acertadamente indeferiu a realização
de tal prova.
Ademais, consoante bem consignado na r. sentença,
“foi dada às partes oportunidade de solicitar diligências
complementares e a Defesa nada requereu. Sendo
assim, após o encerramento da instrução e da
apresentação das alegações finais pelo Ministério
Público, não cabe solicitar tais diligências. Ressalto
que, da mesma forma que se deve respeitar o princípio
da ampla defesa e do contraditório, deve-se observar
também o princípio de paridade de armas e, caso o
requerimento intempestivo fosse acolhido, não teria o
Ministério Público oportunidade de se manifestar” (fls.
774/775).
O v. acórdão também foi claro ao analisar as
provas amealhadas aos autos, entendendo-as suficientes para a
condenação da embargante, sendo certo que o dolo restou
indubitavelmente comprovado.
Sabe-se que, ao apreciar a demanda, o
julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos
levantados pelas partes, bastando que suas razões de decidir sejam
expostas de forma clara e mediante fundamentação, à luz do princípio
do livre convencimento motivado.
Corroborando tal entendimento já decidiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011546-04.2014.8.26.0506/50000 - Voto no 23.706
5
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “o julgador não é obrigado a
rebater, expressamente, todas as teses defensivas, desde que
fundamente sua decisão, expondo as razões que o levaram a decidir
em sentido contrário, analisando, com clareza, as questões essenciais
ao deslinde da controvérsia” (STJ, HC no 416275/SP, T5 Quinta
Turma, Rel. Min. Felix Fisher, j. em 03.05.2018).
No
mais,
observa-se
que
os
presente
embargos não se enquadram em quaisquer das situações previstas
no artigo 619, do Código de Processo Penal, sendo nítido o objetivo
de dar ao recurso efeito infringente, com o intuito de rediscutir a
pretensão para obter a alteração do julgado, o que não se admite.
Nesse
sentido,
manifestou-se
o
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“CRIMINAL.
ED
NO
RESP.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO. AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
INOCORRÊNCIA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS.
EMBARGOS REJEITADOS. I. Persistem as razões do
acórdão embargado, o qual foi explícito quanto às
razões do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça,
no tocante à manutenção das qualificadoras arroladas
na
sentença
de
pronúncia.
II.
Os
embargos
declaratórios devem ser utilizados para eventual
integração do acórdão atacado, em caso de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
na prestação jurisdicional invocada, hipóteses não
verificadas. III. Razões de recurso que, em verdade,
não se ocupam em evidenciar a ocorrência de
vícios no acórdão embargado e, sim, visam a
atacar os fundamentos do julgado com o intuito de
lograr a reforma do decisum. IV. Embargos
rejeitados” (STJ, ED's no REsp no 2005/0109278-9,
Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 06.09.2006) (grifou-se).
Corroborando tal entendimento, assim se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011546-04.2014.8.26.0506/50000 - Voto no 23.706
6
posicionou esta Colenda 15a Câmara:
“Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo
qual se dera provimento à apelação interposta pelo
Ministério Público. Seguros os demonstrativos a
respeito do crime praticado por esse réu. Apreciação
suficiente a respeito do aumento empreendido em
decorrência do reconhecimento de duas majorantes
(três oitavos), bem ainda da fixação de regime inicial
fechado.
Não
configuração
de
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de
declaração ora opostos que têm caráter infringente.
Não ocorrência das situações previstas no artigo 619
do Código de Processo Penal. Embargos rejeitados,
portanto”
(Apelação
no
0073090
76.2009.8.26.0050/5000, Rel. Encinas Manfré, j. em
12.03.2015).
Assim sendo, rejeitam-se os embargos de
declaração, a despeito da tempestividade.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator